Tribunal: TJDFT
Processo: 0012043-07.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
D E S P A C H O 1. O(a) advogada Dra EDNA APARECIDA MARQUES OAB/DF 19.577 requereu o desconto de 25% a título de honorários contratuais decorrente da homologação do acordo direto do credor ROGÉRIO VIEIRA DE SOUSA (ID ́s 18694814/18694817). Contudo, não apresentou os cálculos e o contrato de honorários juntado diz respeito a outro credor (ID 18694817). Assim, intime-se o referido advogado para, no prazo de 5 dias, apresentar os cálculos dos honorários contratuais. 2. Com ou sem manifestação façam os autos conclusos para homologação do Acordo Direto do credor ROGÉRIO VIEIRA DE SOUSA. Publique-se. Intime(m)-se. Brasília, 13 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto